Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600557-04.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
APLICAÇÃO
DE
INTERNET
ASSIMILADA
A
PLATAFORMA
DE
PROPAGANDA.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenando a
candidata recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, por ter utilizado a
plataforma "Twibbonize" para personalização de imagens de campanha sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, conforme exigência prevista na Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44424929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita à comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; e (ii) determinar se a ausência dessa comunicação prévia caracteriza
propaganda eleitoral irregular, sujeitando a candidata à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, exige a comunicação prévia de
qualquer endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral, incluindo redes
sociais, aplicativos de mensagens e plataformas assemelhadas, no prazo de 24
horas após sua criação, sob pena de multa.
4. A plataforma "Twibbonize" enquadra-se como aplicação de internet
assemelhada, utilizada para fins de promoção de campanhas eleitorais, e está
sujeita às mesmas exigências de comunicação prévia, conforme entendimento
deste Tribunal e da jurisprudência do TSE em casos semelhantes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regularização posterior da
plataforma perante a Justiça Eleitoral não afasta a aplicação da multa, já que a
infração se caracteriza no momento da omissão inicial.
6. A sanção aplicada foi fixada no valor mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da infração e as normas eleitorais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet
assemelhada utilizada para fins de propaganda eleitoral, devendo ter seu
endereço ele

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600557-04.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600557-
04.2024.6.16.0046, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5° da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial, com resolução de mérito, formulado pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar a Representada
Yasmin Victoria Souza Hachem ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Yasmin
Victoria Souza Hachem, alegando que a candidata ao cargo de Vereadora no município de Foz do
Iguaçu/PR, no pleito de 2024, teria veiculado propaganda eleitoral em página de internet não
comunicada previamente à Justiça Eleitoral, violando, em tese, o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 e
o artigo 28 da Resolução TSE nº 23610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM (RECORRENTE)
JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424929
19/03/2025
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44424929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.419

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600557-04.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM
ADVOGADO: JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI - OAB/PR96266
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação do Ministério
Público Eleitoral e aplicou multa de R$ 5.000,00 à recorrente, nos termos do art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, e art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, pela
veiculação de propaganda eleitoral na internet sem a comunicação prévia à Justiça
Eleitoral.
2. A recorrente sustenta que: (i) não possuía conta na plataforma "Twibbonize"
quando do preenchimento do RRC; (ii) removeu o conteúdo assim que determinada
a retirada; (iii) posteriormente, comunicou o link à Justiça Eleitoral; e (iv) houve
tratamento desigual em relação a outros candidatos.
3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso, destacando que a omissão na comunicação do endereço eletrônico
caracteriza infração eleitoral, sendo irrelevante sua posterior regularização.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44424929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita à comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; e (ii) determinar se a ausência dessa comunicação caracteriza propaganda
eleitoral irregular, sujeitando a candidata à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 28, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, exigem a comunicação prévia de qualquer endereço eletrônico
utilizado para propaganda eleitoral no prazo de 24 horas após sua criação.
7. A plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet assemelhada,
utilizada para fins de promoção de campanhas eleitorais, sujeitando-se às regras de
comunicação prévia.
8. A jurisprudência consolidada do TSE estabelece que a regularização posterior
não afasta a responsabilidade pela infração, pois a omissão na comunicação prévia
consuma a infração no momento em que ocorre.
9. A remoção do conteúdo após a notificação não exime a candidata da penalidade,
uma vez que a exigência legal visa garantir transparência e controle da propaganda
eleitoral.
10. A alegação de tratamento desigual não prospera, pois cabe ao Ministério Público
Eleitoral, no exercício de sua independência funcional, ajuizar representações
conforme sua análise técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
12. A plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet
assemelhada utilizada para fins de propaganda eleitoral, devendo seu endereço
eletrônico ser comunicado à Justiça Eleitoral no prazo legal.
13. A ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico caracteriza
propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação de multa, independentemente
da posterior regularização.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.

Num. 44424929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de
30.06.2023;
TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Yasmin Victória Souza Hachem contra a sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) à recorrente, com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, por veicular propaganda eleitoral na internet sem comunicação
prévia à Justiça Eleitoral.
Alega a recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: a)
Ausência de conta na plataforma Twibbonize quando do preenchimento do RRC – Sustenta que,
quando da submissão do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) em 14/08/2024, não
possuía conta na plataforma Twibbonize, cadastrando-se apenas em 28/08/2024, o que
impossibilitava sua comunicação prévia; b) Remoção do conteúdo assim que determinada –
Argumenta que, ao ser notificada na Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral (NIP) nº
0600481-77.2024.6.16.0046, removeu imediatamente o perfil da plataforma Twibbonize,
demonstrando boa-fé e intenção de cumprir a legislação; c) Posterior comunicação do link à
Justiça Eleitoral – Defende que, mesmo após desativar o perfil, informou a Justiça Eleitoral sobre
o endereço eletrônico, o que afastaria qualquer irregularidade passível de sanção; d) Tratamento
desigual perante outros candidatos – Alega que outros candidatos que utilizaram a plataforma
não foram representados pelo Ministério Público Eleitoral, o que caracterizaria violação à

Num. 44424929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
isonomia.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso,
argumentando que a omissão na comunicação do endereço eletrônico caracteriza infração à
norma eleitoral, independentemente da posterior regularização. Aponta que a jurisprudência do
TRE-PR já reconheceu que a plataforma Twibbonize constitui aplicação de internet sujeita à
comunicação prévia e que a correção posterior da irregularidade não afasta a responsabilidade
da candidata.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu reconhece a prática da
propaganda irregular consistente na publicação de propaganda eleitoral na internet, sem a prévia
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, com imposição de multa, nos termos
previstos no artigo 57-B, §5°, da Lei nº 9504/97, e artigo 28 da Resolução TSE nº 23610/2019.
Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que “.. deixou de comunicar a existência da
plataforma Twibbonize à Justiça Eleitoral, porque quando do preenchimento do RRC ela ainda
não havia se cadastrado na plataforma, sendo impossível, naquele momento, comunicar o que
ainda não existia”, fundamentando sua pretensão no art 24 da Resolução 23.609/2019, que trata
do preenchimento do Requerimento de Registro de Candidatura.
Contudo, a alegação não se sustenta.
O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 e o artigo 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelecem
que qualquer endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral deve ser informado à Justiça
Eleitoral.
Confira-se:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos

Num. 44424929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Ainda que a recorrente tenha ingressado na plataforma posteriormente ao preenchimento do
RRC, o dever de comunicação não se restringe ao momento do registro da candidatura, devendo
ser cumprido a qualquer tempo durante o pleito.
Dessa forma, a ausência dessa informação configura irregularidade eleitoral.
Anote-se que esta Corte já consolidou o entendimento de que a plataforma em questão, por
viabilizar a personalização de imagens de campanha, constitui meio de propaganda eleitoral
sujeita às regras de comunicação prévia.
Confira-se:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
APLICAÇÃO
DE
INTERNET
ASSIMILADA
A
PLATAFORMA
DE
PROPAGANDA.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenando a
candidata recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, por ter utilizado a
plataforma "Twibbonize" para personalização de imagens de campanha sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, conforme exigência prevista na Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44424929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma "Twibbonize" se
enquadra como aplicação de internet sujeita à comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; e (ii) determinar se a ausência dessa comunicação prévia caracteriza
propaganda eleitoral irregular, sujeitando a candidata à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, exige a comunicação prévia de
qualquer endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral, incluindo redes
sociais, aplicativos de mensagens e plataformas assemelhadas, no prazo de 24
horas após sua criação, sob pena de multa.
4. A plataforma "Twibbonize" enquadra-se como aplicação de internet
assemelhada, utilizada para fins de promoção de campanhas eleitorais, e está
sujeita às mesmas exigências de comunicação prévia, conforme entendimento
deste Tribunal e da jurisprudência do TSE em casos semelhantes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regularização posterior da
plataforma perante a Justiça Eleitoral não afasta a aplicação da multa, já que a
infração se caracteriza no momento da omissão inicial.
6. A sanção aplicada foi fixada no valor mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00,
sendo compatível com a gravidade da infração e as normas eleitorais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A plataforma "Twibbonize" é considerada uma aplicação de internet
assemelhada utilizada para fins de propaganda eleitoral, devendo ter seu
endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral no prazo legal.
2. A ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
caracteriza propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação de multa,
independentemente da posterior regularização.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30.06.2023; TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, j. 09.09.2024.
(TRE-PR. Rp 060029571/PR, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Acórdão de
12/11/2024, Publicado em Sessão, data 13/11/2024).
No que tange à remoção imediata do conteúdo após a notificação, tal fato não afasta a infração. A
jurisprudência é pacífica no sentido de que a regularização posterior não exime o candidato da
responsabilidade pela infração já consumada. A infração ocorre no momento da omissão na
comunicação prévia, e a retirada do conteúdo não tem o condão de afastar a aplicação da
penalidade

Num. 44424929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
A tese de que a posterior comunicação do link à Justiça Eleitoral impediria a imposição de sanção
igualmente não prospera. O artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, exige que os endereços
eletrônicos sejam comunicados previamente, e não apenas quando já estão em uso. A exigência
visa garantir transparência e controle sobre a propaganda eleitoral na internet, permitindo à
Justiça Eleitoral fiscalizar eventuais irregularidades de forma tempestiva. Assim, a comunicação
tardia não afasta a infração nem isenta o infrator da penalidade prevista.
Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral dispõe de orientação no sentido de ser insanável o
vício quando a comunicação das contas de usuário ocorre posteriormente à divulgação da
propaganda eleitoral (AgR no REspEl 060151226, Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE
12.5.2023).
Quanto à alegação de tratamento desigual em relação a outros candidatos, a argumentação não
se sustenta. O Ministério Público Eleitoral possui independência funcional, cabendo-lhe a
iniciativa para ajuizar representações conforme sua análise técnica e critérios de atuação.
Ademais, a Justiça Eleitoral não pode determinar quais candidatos devem ser representados, pois
tal prerrogativa compete exclusivamente ao Parquet. Qualquer inconformismo com a atuação do
Ministério Público deve ser questionado nos foros adequados, e não no âmbito deste recurso.
Por essas razões, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada,
amparada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada do TSE e do TRE-PR. A conduta
da recorrente se enquadra na infração prevista em lei, tornando imperiosa a manutenção da
penalidade aplicada.
Dessa forma, não há motivo para acolhimento do recurso, devendo ser mantida a decisão que
reconheceu a prática da propaganda irregular e aplicou a penalidade mínima prevista em lei.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Yasmin Victória Souza Hachem, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, e artigo 28, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44424929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Yasmin Victória Souza Hachem contra a sentença
proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) à recorrente, com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, por veicular propaganda eleitoral na internet sem comunicação
prévia à Justiça Eleitoral, reconhecendo a irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral na
plataforma Twibbonize sem indicação do endereço eletrônico no RRC.
No mais, adoto o relatório do e. Relator.
A e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, negou provimento ao recurso sob a fundamento de
que esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de Rp 060029571/PR, rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, Acórdão de 12/11/2024, Publicado em Sessão, data 13/11/2024, consolidou o
entendimento de que a plataforma Twibbonize, por viabilizar a personalização de imagens de
campanha, constitui meio de propaganda eleitoral sujeita às regras de comunicação prévia.
2. Apontei a divergência, porque já naqueles autos me manifestei, ainda que de forma vencida, no
sentido de que o fato não considero que o Twibbonize se equipara a uma rede social ou
assemelhada.
Como já me manifestei nos Recursos Eleitorais nº 0600337-20.2024.6.16.0009 e 0600275-
71.2024.6.16.0008, O "Twibbonize" é uma plataforma digital usada para criar e compartilhar
campanhas visuais, especialmente em redes sociais. A plataforma possui ferramentas de edição
e/ou etiquetagem e/ou rotulagem e/ou outra forma de personalização de fotos / figuras / imagens
que tenham sido previamente carregadas (upload) em seu banco de dados.
Conforme descrição da própria plataforma, o “twibbon” é o resultado da sobreposição de um
modelo de moldura em uma foto, normalmente usado em fotos de perfil ou publicações de mídias
sociais para expressar apoio a uma causa, campanha ou evento (https://www.twibbonize.com/what-is-a-twibbon).
O Twibbonize não é uma rede social propriamente dita, mas uma ferramenta digital simples, sem
necessidade de intermediação de profissionais visuais, para personalização para campanhas,
com efeitos visuais mais atrativos.
Embora permita que os usuários criem, compartilhem e apoiem campanhas adicionando
elementos gráficos (como "twibbons") às suas fotos de perfil, sua funcionalidade é complementar
às redes sociais e, nesse ponto, reside minha divergência.
Os “twibbons” são acessórios vinculados às redes sociais principais de seus usuários (X ou antigo
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sites do próprio candidato), mas não se prestam a existir de
forma independente, porque se trata de uma moldura de design ao perfil já existente.
É sabido que o objetivo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 é garantir a fiscalização das propagandas

Num. 44424929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
eleitorais realizadas pelos candidatos em sítios eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.
No entanto, considerando-se que o Twibbonize não cria conteúdos políticos eleitorais, mas
apenas permite o aprimoramento visual de conteúdo que já existe nas demais redes sociais e
sítios eletrônicos dos próprios candidatos, a fiscalização deve ser realizada pelas redes sociais e
endereços eletrônicos principais dos candidatos, sendo desnecessária a indicação no registro de
candidatura da utilização do “Twibbonize”.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou esse tema nas eleições de 2024, concluindo que
não se trata de uma rede social, mas sim uma plataforma:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE SITE NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A representação fundamenta-se na alegação de que o recorrido veiculou
propaganda eleitoral através do site de internet Twibbonize, sem a devida
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da plataforma
Twibbonize, sem o registro do respectivo endereço eletrônico junto à Justiça
Eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de sanção.
RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, estabelece regras para a propaganda eleitoral
na internet, exigindo a comunicação à Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos de
sites e aplicações utilizadas pelos candidatos.
A norma visa garantir a fiscalização dos meios digitais que promovem a divulgação
de informações eleitorais. No entanto, o site Twibbonize é uma plataforma de
personalização de imagens e não de divulgação de opiniões ou compartilhamento
de informações, não sendo enquadrável nos dispositivos mencionados
Assim, o uso do Twibbonize para fins de personalização de fotos não caracteriza
propaganda eleitoral irregular, não se sujeitando às exigências do art. 57-B da Lei
nº 9.504/97.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral irregular.

Num. 44424929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
Tese de julgamento: "A utilização de plataforma digital voltada à personalização de
imagens, como o Twibbonize, não caracteriza propaganda eleitoral irregular, por
não se enquadrar como meio de compartilhamento de informações ou opiniões que
requeira registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º
JURISPRUDÊNCIA: (TRE-PA - REl: 0600009-66.2023.6.14.0014 VISEU - PA
060000966, Relator: Jose Airton De Aguiar Portela, Data de Julgamento:
19/07/2023, Data de Publicação: DJE-135, data 24/07/2023)
(CE - RECURSO ELEITORAL nº060014090, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/10/2024).

Como se infere da publicação acima, o “Twibbon” criado serve apenas como moldura visual para
a campanha da candidata, que pode ser compartilhada por outras pessoas em suas próprias
redes sociais.
Destaca-se que a ferramenta não disponibiliza nenhuma forma de comunicação entre usuários,
impulsionamento, republicações, ou outras funcionalidades típicas dos meios de divulgação de
propaganda eleitoral na internet, apenas disponibilizando a moldura.
Nesse tipo de ferramenta, cabe ao eleitor, de forma ativa, acessar a plataforma pela URL correta,
fazer o upload de sua foto de perfil, para que apenas, em seguida, a moldura seja incluída à
imagem e o eleitor possa baixá-la novamente, divulgando qualquer imagem de teor eleitoral em
seu próprio perfil.

Nesse contexto, não há uma interação direta com a campanha do candidato, não possuindo
mecanismos próprios de publicação, compartilhamento ou ampliação do alcance de conteúdo,
servindo a ferramenta apenas como efeito visual que pode ser copiado por qualquer cidadão e
inserido em suas próprias redes sociais como forma de apoio pessoal do eleitor à campanha
eleitoral, o que não impõe a a indicação do endereço eletrônico, uma vez que o art. 57-B, da Lei
das Eleições exige apenas a indicação no RRC das redes sociais, blogs, sítios eletrônicos que
digam respeito especificamente ao candidato.
Sob esse enfoque, a ferramenta em discussão não se equipara a uma aplicação de internet
assemelhada, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, mas se trata, tão
somente, de um instrumento digital visual que pode ser voluntariamente baixado por qualquer
eleitor.

Por tais razões, dada sua natureza acessória, não há razão para se aplicar sanção pecuniária
independente na plataforma do “Twibbonize”, que serve apenas como aprimoramento visual dos

Num. 44424929 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918132984100000043369259
Número do documento: 25031918132984100000043369259
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:15:29
perfis já existentes, sob pena de incidência de um bis in idem.

3. Ante o exposto, voto por divergir do e. Relator, para conhecer e dar provimento ao
recurso, julgando improcedente a representação.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600557-04.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: YASMIN
VICTORIA SOUZA HACHEM - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO VICTOR PRIESS DE
BASTIANI - PR96266 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025